Tribunal: TJMT
Processo: 1008902-43.2017.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008902-43.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (APELANTE), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), REDECARD S/A - CNPJ: 01.425.787/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), LENIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - CNPJ: 15.467.784/0001-30 (APELADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008902-43.2017.8.11.0002

APELANTE: MASTERCARD BRASIL LTDA (1ª apelação)

REDECARD S/A e ITAU UNIBANCO S.A (2ª apelação)

APELADO: LENIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – FRAUDE NAS OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA REALIZADAS VIA WHATSAPP – CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA MASTERCARD - REJEIÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MANUTENÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

“Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o art.
14
do
CDC
estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, razão pela qual as "bandeiras"/marcas de cartão de crédito respondem
solidariamente
com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços”.
(STJ –
AgRg no AREsp 596237
/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, Julgamento: 03/02/2015).

Não tendo as requeridas logrado êxito em comprovar que a parte autora não se revestiu dos cuidados necessários ao efetuar a venda de mercadoria via whatsapp, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC), e, tendo as operadoras/administradoras do cartão de crédito autorizado a negociação entre a parte autora e o portador do cartão, são elas quem devem responder por eventuais fraudes no uso do cartão de crédito, risco inerente às atividades que desenvolvem.

Sentença mantida.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por

MASTERCARD BRASIL LTDA, REDECARD S/A e ITAU UNIBANCO S/A contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Dano Material
movida por LENIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI, a qual
julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais para condenar os réus solidariamente a restituir a autora pelos prejuízos materiais suportados, no importe de R$ 9.167,98 (nove mil cento e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a contar da fixação e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, bem como
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre a condenação.

Em síntese, sustenta a apelante
MASTERCARD
BRASIL LTDA
(ID. 51297475 ) que é tão somente a “bandeira” do cartão, ou seja, licencia sua marca para que outras empresas, mais comumente Instituições Financeiras, possam dela fazer uso, e disponibiliza a tecnologia para que as transações sejam efetuadas pelos emissores e credenciadores e, como “bandeira”, não firma qualquer contrato com o titular ou usuário do cartão cuja aquisição resulta de contrato entre os emissores.

Afirma que o consumidor que utiliza cartão como meio de pagamento em suas relações negociais não possui vínculo jurídico algum com a Bandeira, mas tão somente com o Credenciador (RedeCar) que escolheu para gerenciar o uso do seu cartão.

Portanto, afirma que não tendo relação jurídica com o usuário do cartão, e não havendo, portanto, como responsabilizá-la por eventuais falhas da Credenciadora do cartão, merece ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, reformando-se a sentença para julgar extinto o feito sem resolução do mérito em relação à Bandeira, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Alternativamente, requer a improcedência do feito, afastando a condenação solidaria, porquanto na ausência de qualquer um dos pressupostos de imputabilidade do dever de indenizar, não há como se afirmar que possa surgir qualquer dever jurídico nesta seara do direito em seu desfavor.

Por sua vez, os apelantes
REDECARD S/A e ITAU UNIBANCO S/A
(ID. 51297477) alegam que não presenciam e não participam das negociações comerciais realizadas, firmadas diretamente entre o estabelecimento comercial e o portador do cartão, participando tão somente da disponibilização do pagamento, ou seja, agiram no exercício regular de direito (art. 188, I do CC), cumprindo as leis e o contrato.

Destacaram que a loja autora, ora apelada, foi quem não adotou as medidas básicas de segurança, assumindo o risco em prol do aumento de seu faturamento, uma vez que desconsiderou as normas contratuais e orientações para as vendas

realizadas pela internet ou pelo telefone, pois entregou as mercadorias para quem não era o verdadeiro portador do cartão e, sem se preocupar com o valor elevado da compra,

ou anexar o canhoto da nota fiscal devidamente assinado pelo comprador ou recibo de entrega da empresa transportadora ou dos correios.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso e reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento de ambos os recursos (ID. 51297480).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a loja apelada LENIR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES - EIRELI, ajuizou a presente
Ação de Indenização por Dano Material
em face dos apelantes MASTERCARD BRASIL LTDA, REDECARD S/A e BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, alegando, segundo a sentença de primeiro grau, que:

“utiliza dos serviços disponibilizados pelas requeridas e, Efetuou a venda a distância de vários vestuários no valor de R$ 9.167,98 (nove mil cento e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos) para uma pessoa que se dizia chamar Wilder Candido dos Santos.

O suposto cliente Sr. Wilder solicitou o pagamento parcelado via cartão de crédito de nº 5536 3602 1952 3248, com validade de 07/2024, Código de segurança nº 914, emitido pelo Banco Itaú 3ª Reclamada, bandeira da 1ª Reclamada MasterCard.

Destaca que, a Reclamante cumpriu com os requisitos necessários para finalização da compra, consoante se atesta pela juntada de e-mail do suposto cliente (Doc. 1).

Ocorre que inicialmente a compra foi autorizada pelas operadoras/administradoras Reclamadas, consoante recibo de venda (Doc. 2), então a empresa Reclamante
não
se absteve em realizar a entrega do pedido que logo foi postada (Doc. 3 - Nota e Comprovante de Entrega Transportadora) para o endereço da Rua 20, número 753, Bairro Santa Maria, Ituiutaba/MG, CEP 38304226, endereço indicado pelo suposto cliente.

Salienta que, após efetuada toda transação e despachada as mercadorias, a Reclamante teve ciência de que a compra foi bloqueada após ter conhecimento do cancelamento do pagamento pelas Reclamadas, a Reclamante entrou em contato a fim de tentar resolver a questão, para a sua surpresa lhe informaram que a compra havia sido bloqueada, pois o cartão seria clonado.

Constata-se a afirmação de bloqueio/cancelamento com o extrato do Resumo de Vendas (Doc. 4) – Cartão de Crédito da 2ª Reclamada, que consta que houve contestação da compra pelo cliente para melhor esclarecimento do papel exercido por cada parte, a 1ª Reclamada juntamente com a 3ª Reclamada são as operadoras e emissoras do cartão de crédito, já a 2ª Reclamada é responsável pela captura, transmissão e liquidação financeiras de transações com cartão de crédito.

Todavia, apesar disso, o problema persiste sobre a Reclamante já que primeiramente a compra foi autorizada pela operadora de cartão (Reclamadas), condicionando a demandante a realizar a entrega do pedido.

Diante de tal celeuma a Reclamante registrou Boletim de Ocorrência de nº 3653/2017 na Polícia Civil do Estado de São Paulo, consoante anexo (Doc. 5), e requereu explicações as Reclamadas, todavia, disseram que nada poderiam fazer.

Tal infortúnio fez com que a Reclamante perdesse mercadorias no valor de R$ 9.167,98 (nove mil cento e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), já que de início a compra foi autorizada pela operadora de cartão.

Diante de tal negativa das Reclamadas, a parte autora diz que não vê outra saída a não ser a intervenção do Poder Judiciário.”

Após o trâmite processual, a magistrada singular Dra. Ester Belém Nunes julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos termos relatados.

Desta sentença, as requeridas interpuseram recursos de apelação.

Pois bem.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE MASTERCAR (BANDEIRA CARTÃO DE CRÉDITO)

A alegação de ilegitimidade passiva da recorrente MASTERCARD BRASIL LTDA não merece prosperar, tendo em vista a existência de relação de consumo entre as partes, onde estão presentes também as medidas protetivas ao consumidor, dentre elas a previsão de responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento.

Desse modo, quando houver mais de um colaborador do dano, juntos responderão solidariamente pela reparação do mesmo.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ já decidiu:

“Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o art.
14
do
CDC
estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, razão pela qual as "bandeiras"/marcas de cartão de crédito respondem
solidariamente
com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços”.
(STJ –
AgRg no AREsp 596237
/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, Julgamento: 03/02/2015).

Assim, patente a responsabilidade solidária das recorrentes, razão pela qual,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade.-

MÉRITO

A irresignação das recorrentes reside, genericamente, no fato de que não podem ser responsabilizadas pelos danos ocorridos, diante da ausência dos pressupostos de imputabilidade do dever de indenizar.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que afigura-se discutível a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso vertente, por cuidar-se de contrato firmado por pessoa jurídica, a qual não se qualifica como destinatária final da contratação feita com a operadora de cartão de crédito, porquanto sua finalidade precípua seria utilizar os serviços das rés como suporte ao exercício de sua atividade profissional, distanciando-se do conceito de destinatário final contido no artigo 2º, caput do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, qualificar-se-ia a parte autora não como consumidora, mas sim como “insumidora”, vale dizer, aquela que adquire determinado produto ou serviço para colocá-lo no processo produtivo de outro, tanto para promover a sua venda como para utilizá-lo a título de implementação de sua produção.

Sobre este tema, assim também já se pronunciou o E. Superior Tribunal de Justiça:

“COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E DE SERVIÇOS DE CRÉDITO PRESTADO POR EMPRESA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE. A aquisição de bens ou a utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou incrementar a sua atividade negocial, não se reputa como relação de consumo e, sim, como uma atividade de consumo intermediária. Recurso especial conhecido e provido para reconhecer a incompetência absoluta da Vara Especializada de Defesa do Consumidor, para decretar a

nulidade dos atos praticados e, por conseguinte, para determinar a remessa do feito a uma das Varas Cíveis da Comarca. (REsp. nº 541.867/BA, STJ - 2ª Seção - Rel. Min. BARROS MONTEIRO, j. 10.11.04, DJU 16.05.05).

Entretanto, isto em nada altera a solução do presente caso, porquanto não obsta a análise da questão conforme pretendido pelas apelantes.

Convém registrar que o Superior Tribunal de Justiça, embora não tenha analisado a questão de venda realizada pela internet, ou seja, sem a presença física do consumidor na loja, já analisou um caso similar de fraude de cartão de crédito, em que o consumidor compareceu fisicamente, entendendo que o fato de a administradora do cartão autorizar a venda
“não exime o comerciante do dever de cuidado no recebimento de cartão de crédito, competindo-lhe a identificação do portador do cartão, porquanto não pode a administradora fazê-lo, já que conta, apenas, com os dados fornecidos pelo lojista”
(inteiro teor - REsp 945.154/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2008, DJe 28/04/2008).

Ou seja, além da autorização da administradora do cartão, o comerciante deve se precaver, adotando cuidados mínimos, como o de não realizar vendas aos consumidores que portem cartões de terceiras pessoas, sem a presença do seu titular. Aliás, neste mesmo precedente, o Superior Tribunal de Justiça consignou que:

“Se as autorizações fornecidas pelas administradoras de cartões pudessem isentar totalmente o comerciante de qualquer tipo de responsabilidade decorrente dos pagamentos a eles efetuados com cartões, esse fato deveria ter sido comprovado, pois certo que decorreria de cláusulas contratuais ajustadas entre administradoras e lojistas. Contudo, nos autos, a autora não logrou nem mesmo mencionar tal questão, quanto mais comprová-la” (inteiro teor – fl. 09 - REsp 945.154/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2008, DJe 28/04/2008).

Assim, o Superior Tribunal concluiu que a empresa administradora do cartão de crédito só pode ser integralmente responsabilizada pela fraude caso (a) não tenha havido culpa (negligência, imperícia e imprudência) do comerciante; e (b) tenha assumido, contratualmente, essa responsabilidade. O que pode, perfeitamente, ser aplicado quando a venda for realizada pela internet, distinguindo-se, apenas no que tange às condutas que devem ser adotadas e exigidas do comerciante para se precaver de eventuais fraudes, conforme às disposições contratuais (responsabilidade contratual).

Na espécie, a apelante alega que a empresa/loja autora, ao efetuar venda ao consumidor (portador do cartão clonado) não se revestiu com as cautelas necessárias para a perfectibilização do negócio.

Contudo, de uma analise perfunctória dos autos, verifica-se que não houve qualquer descumprimento contratual por parte da autora, a qual juntou os documentos comprobatórios da transação, que, inclusive, foi autorizada pela ré (ID. 51296074), juntando, conforme disposição contratual, a nota fiscal e o comprovante de que o produto foi entregue na transportadora responsável pelo envio das mercadorias (ID. 51296075).

Assim, à mingua de qualquer impugnação específica quanto aos documentos juntados, conclui-se que as operações foram realizadas dentro dos padrões de vendas estabelecidos pelas operadoras de cartão de crédito.

Aliás, embora a apelante insista na alegação de descumprimento contratual, no que tange as condutas de segurança, deixou de apontar, expressamente, qual foi a conduta da autora que não se coadunou com o contrato.

Cabe ressaltar que, como a transação foi realizada por meio de loja virtual (whatsapp), onde não há contato direto com o cliente, nem com os dados do cartão de crédito, compete à ré analisá-lo e transmiti-los ao emissor do cartão, sem qualquer intervenção da autora, a qual não pode ser responsabilizada, se a empresa não verificou a existência de fraude.

Assim, em que pese as assertivas da parte ré, com o fito de ser isentadas de responsabilidade, nada trouxeram aos autos a demonstrar as suas alegações, ônus que lhe era dirigido, consoante dispõe o art. 373, inciso II, do CPC/15.

Nesse sentido:

“
INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FILIAÇÃO AO SISTEMA CIELO. ESTORNO DE OPERAÇÕES JÁ CREDITADAS. PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO DE VALORES. 1. Não pode a empresa operadora de cartão de crédito reter valores correspondentes à venda, sob alegação de suposta fraude.. 2. O risco do negócio de administração de cartão de crédito não pode ser transferido ao comerciante. 3. A autora provou ter tomado todas as providências para que a venda à distância se realizasse com segurança; apresentou aos autos os documentos que permitiram a venda e, neles, não se verifica nenhuma irregularidade. Embora a ré alegue que o cartão, em verdade, pertencia a outra pessoa, que não a apontada pela autora como titular, não juntou nenhuma evidência desse fato nos autos. Art. 373, II, CPC. 4. É abusiva a cláusula contratual que prevê o repasse dos riscos inerentes ao negócio à afiliada, que, até prova em contrário (inexistente nos autos), tomou todas as cautelas cabíveis quando da realização da venda. 5. Recurso provido
”.
(Apelação Cível 1079663-11.2019.8.26.0100; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 21/02/2020).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. COBRANÇA Contrato de prestação de serviços da Cielo, com utilização de máquina para recebimento de crédito e débito oriundos de atividade comercial Desconto de recebíveis da autora, de valores contestados pelos clientes acerca das transações comerciais realizadas, sob a alegação de que houve fraude Inexistência de elementos que demonstrem ter havido falta de diligência da autora ao concretizar as vendas Risco inerente à atividade da ré Autora que agiu com cautela, pois obteve os dados cadastrais e informações da cliente antes de realizar a venda Cláusula chargeback que não prepondera sobre os princípios da boa-fé objetiva e da segurança que se espera nas relações negociais Precedentes desta Corte Verba sucumbencial bem carreada à ré, que foi quem sucumbiu na demanda Correta a fixação de percentual da honorária sobre o valor da causa, pois este corresponde exatamente à condenação imposta na r. sentença Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO”.
(
Apelação Cível 1028468-64.2018.8.26.0506; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 12/12/2019).

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AFILIAÇÃO. VISA CIELO. ESTORNO DO VALOR ATINENTE A VENDA EFETUADA PELA INTERNET. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM PELO PORTADOR. SUCUMBÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: A empresa autora não é destinatária final do produto oferecido pela ré Visa Cielo. Inaplicável ao caso concreto as disposições do código de defesa do consumidor, visto que o contrato firmado entre as partes se cuida de relação comercial regidas pelo Código Civil. ESTORNO DO VALOR ATINENTE A VENDA EFETUADA PELA INTERNET: No caso em concreto, não tendo a requerida logrado êxito em comprovar que a parte autora não se revestiu dos cuidados necessários ao efetuar a venda de mercadoria pela internet, ônus que lhe incumbia (art. 333, II, do CPC), e, tendo a apelada Visa Cielo autorizado a negociação entre a parte autora e o portador do cartão, é ela quem deve responder por eventuais fraudes no uso do cartão de crédito, risco inerente à atividade que desenvolve. Apelo provido para julgar procedente a demanda, condenado a demandada a restituir a empresa autora os valores indevidamente estornados, corrigidos monetariamente. SUCUMBÊNCIA: Em face do acolhimento do recurso, restam modificados os ônus sucumbenciais, que devem ser custeados integralmente pela ré. Honorários advocatícios fixados consoante patamar deste Colegiado. DERAM PROVIMENTO AO APELO.”

(TJ-RS - AC: 70064697733 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 25/02/2016, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/03/2016)

Com isso, não havendo prova da irregularidade do procedimento adotado pelo estabelecimento comercial concernente à segurança da transação, o qual seguiu as disposições contratuais e tendo sido autorizada a compra, deve a parte ré arcar com o prejuízo advindo.

Ante o exposto,
nego provimento
a ambos os recursos.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, majoro a verba honorária para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020